Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714710-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RENATA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDÊNCIAS DEVIDAS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. 1. A obrigação de fazer imposta ao réu para fazer cessar cobrança de IPTU em nome da autora é satisfeita com a solicitação de mudança do contribuinte junto ao órgão competente pela arrecadação do imposto, uma vez que, no caso concreto, a discussão acerca da transferência da titularidade do imóvel é matéria de lide diversa. 2. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Dessa forma, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, nem excessivo, a ponto de acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. 4. Não merece prosperar o pedido de condenação do banco executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não verificada a prática das condutas discriminadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não sendo a demora em dar efetivo cumprimento à obrigação imposta uma delas. 5. AGI 0714710-46.2022.8.07.0000 parcialmente conhecido e não provido. AGI 0715666-62.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer restou estabelecida em patamar exacerbado, malferindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39633320 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, e 884, do CCB, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso, porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No tocante ao valor arbitrado, mostra-se razoável e coerente com o intento a que se propõe a multa cominatória. (...) O valor de R$ 80.000,00 arbitrado corresponde a quase 10% do valor estimado para o bem. Deve-se ponderar, ainda, que já houve o pagamento de multa no R$ 78.151,25. Assim, ao final, considerando-se o valor ora discutido, o montante total será superior a R$ 158.000,00, o que está proporcional à natureza da medida e às peculiaridades do processo” (ID. 38838082 - Pág. 11). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VALOR DA ASTREINTE. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.761.983/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029